Tribunal: TJDFT
Processo: 0744862-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744862-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: WALBURGA DUCHTING DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERCIAL. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. INDEFERIMENTO. SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE. RESSALVA DA SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTE DE PRÓTESE TRICÚSPIDE TRANSCATETER. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA. RESOLUÇÃO ANS 428/17. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ATUALIZADO. ROL DE COBERTURAS AMPLIADO PELA RESOLUÇÃO ANS 465/2021. BENEFÍCIO A SER CONSIDERADO EM FAVOR DA AUTORA/APELADA. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. RECUSA BASEADA EM INTERPRETAÇÃO DE NORMA REGULATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele compete deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada 2. Não está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica estabelecida com entidade que opera plano de saúde em caráter de autogestão, conforme ressalva prevista no Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça, que diz: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3. Está inserido em Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, Anexo II, da Resolução 465/21 da ANS, em vigor desde 1/4/2021, com a revogação da RN 428/2017, o procedimento de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI), de modo que a desautorizar o argumento da apelante de que não está incluído no rol da ANS procedimento de implante transcateter. 4. Dano moral. Caso concreto em que a negativa de cobertura ocorreu em razão de possível divergência terminológica entre o procedimento indicado para a autora/apelada e o procedimento incluído no rol da ANS pela RN 465/2021 desautoriza a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos. A recorrente alega violação aos artigos 10, §4 e 12, ambos da Lei 9.656/98, sustentando que a cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico ou odontólogo que acompanha o paciente, devendo ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao alegado malferimento aos artigos 10, §4o e 12, ambos da Lei 9.656/1998, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Outrossim, revogo a certidão de ID 68220624, tendo em vista que o preparo se encontra regular. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030